Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700533-91.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: NEUTA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Formalize-se a penhora conforme determinado. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixe-se à origem. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator